Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727270-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDO: SANTA FE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, 1.248 e 1.255, ambos do Código Civil, 373, inciso I, e 477, §3o, ambos do Código de Processo Civil. Alega que a decisão recorrida determinou a reforma integral do imóvel, sem delimitar a responsabilidade da locatária. Defende que o locatário deve restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu. Aduz que a construção realizada pela recorrente em área total superior a construção originalmente locada caracteriza verdadeira acessão, não sendo hipótese de benfeitoria a ser reformada. Sustenta que é ônus do locador comprovar os danos indenizáveis, necessitando-se, para tanto, do laudo de vistoria inicial, o qual não foi reconhecido pelo acórdão recorrido como documento indispensável para a comprovação dos danos. Afirma que o laudo pericial produzido não foi suficiente para esclarecer sobre as circunstâncias do processo, sendo que reiterados pedidos para designação de audiência com o perito foram indeferidas pelo juízo de origem, evidenciando cerceamento de defesa, tendo o acórdão concluído, em desrespeito ao arrigo 477, §3o, do CPC, pela preclusão da matéria. Pugna pela urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista que está na iminência de sofrer constrição patrimonial de vultosa monta (R$ 3.562.001,02), que acarretará inequívocos prejuízos e colocará em risco o desenvolvimento e a manutenção da atividade empresarial da recorrente. Por outro lado, sustenta que, estando o débito exequendo garantido por meio de apólice de seguro garantia judicial (ID no 61436363), não há dano irreversível para a parte recorrida. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender os efeitos do acórdão e, por conseguinte, do cumprimento provisório de sentença distribuído sob o número 0727008-96.2024.8.07.0001, até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu parcial provimento à apelação interposta pela recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. PRELIMINAES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RELAÇÃO LOCATÍCIA. NECESSIDADE DE REPAROS NO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. PREVALÊNCIA DO LAUDO OFICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DO ART. 86, CAPUT, DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHEDIDO E DESPROVIDO. RECURSDO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. As duas partes suscitaram a preliminar. 2. A teor do art. 320 do CPC, o laudo de vistoria inicial não deve ser considerado como documento indispensável ao ajuizamento da ação indenizatória, decorrente de relação locatícia não residencial, quando possível aquilatar os danos por outros meios probatórios, e há declaração expressa da locatária que alugou o imóvel em bom estado de conservação. Preliminar de inépcia da petição inicial, suscitada pela ré/locatária, rejeitada. 3. Instada a se manifestar sobre especificação de provas, a locatária pleiteou apenas realização de prova pericial. O Juízo deferiu o pedido, e o laudo foi confeccionado por profissional habilitado no CREA/DF, bem como prestou esclarecimentos em duas oportunidades. Logo, não há falar em cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução para oitiva do perito (art. 477, § 3o, do CPC), a qual, inclusive, o próprio locatório entendeu ser facultativa a sua designação após a manifestação final do auxiliar do juízo. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela locatária, rejeitada. 4. Se há divergência entre as partes quanto ao valor necessário para os reparos do imóvel objeto do contrato, deve prevalecer o laudo elaborado pelo perito judicial, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a refutar a conclusão do profissional habilitado. Recurso da locadora desprovido. 5. A locatária realizou benfeitorias no imóvel que foram incorporadas ao imóvel, conforme previsão contratual, e não são passíveis de individualização, inclusive por falta de projetos de arquitetura/engenharia e de execução do que foi erigido. Assim, escorreito o laudo pericial, bem como a sentença, ao considerar que os reparos devem alcançar todo o imóvel (arts. 944 e 927 do Código Civil). Recurso da ré/locatária desprovido, neste ponto. 6. O Juízo de origem adotou os parâmetros indenizatórios indicados pelo laudo pericial, mas referentes às primeiras planilhas apresentadas. Porém, após impugnação da locatária, o perito judicial as retificou, decotando alguns itens do orçamento. Assim, para evitar enriquecimento sem causa (art. 844 do Código Civil), reforma-se parcialmente a sentença para adequação do quantum indenizatório indicado pelo perito ao final do seu trabalho. Recurso da ré/locatária provido, neste ponto. 7. Reconhecida a sucumbência recíproca e equivalente, ante a condenação ao pagamento de indenização em montante correspondente, aproximadamente, à metade do valor pleiteado, deve o ônus de sucumbência ser repartido, no patamar de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, na forma do art. 86, caput, do CPC, mantido o parâmetro adotado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. Recurso da ré/locatária provido, neste ponto. 8. Recurso da locatária conhecido e parcialmente provido. Recurso da locadora conhecido e desprovido. (ID no 55688584) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o impulso ao cumprimento da sentença, por si só, não constitui risco de dano irreparável ou mesmo inutilidade de eventual provimento jurisdicional favorável à pretensão da parte ora requerente, porquanto o procedimento da execução possui mecanismos aptos para que o interessado possa se resguardar de possíveis danos.” (AgInt no AREsp n. 2.468.931/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/4/2024). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas no início dos atos executórios. Registre-se, ainda, que não há qualquer comprovação nos autos acerca dos impactos financeiros na manutenção da atividade empresarial desenvolvida pela recorrente, caso haja o prosseguimento do feito executivo. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da medida acautelatória demanda a presença concomitante dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC (AgInt na TutPrv no AREsp n. 2.470.651/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 7/12/2023). Ausente o perigo de dano, resta prejudicada a análise da questão atinente à probabilidade do direito. Ademais, reputo também ausente o fumus boni iuris, porquanto, no tocante à necessidade de laudo vistoria inicial, a Turma julgadora concluiu pela sua dispensabilidade quando possível aquilatar dos danos por outros meios de prova. Frise-se que restou incontroverso o reconhecimento pela recorrente, quando assinou o contrato de locação, acerca do perfeito estado de conservação do imóvel. No que diz respeito à alegação de realização de acessões no imóvel, não constituindo benfeitorias passíveis de reforma, a partir da interpretação das cláusulas contratuais, o acórdão decidiu que as benfeitorias realizadas foram incorporadas ao imóvel, para todos os efeitos contratuais, sem direito ao exercício do direito de retenção. Portanto, para rever todas essas premissas, necessária se faz a incursão no acervo probatório, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ. Em relação ao suposto cerceamento de defesa, a própria recorrente entendeu como facultativa a designação de audiência de instrução para oitiva do perito, na forma do artigo 477, §3o, do CPC, consoante trecho da petição de ID no 52960711 transcrita pela relatora em seu voto. Assim, não vislumbro plausibilidade na tese ora exposta. Logo, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007